Tribunal: TJMT
Processo: 1001082-35.2021.8.11.0033
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001082-35.2021.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESPOLIO DE MARIA JANETE VERLINDES CAVERZAN - CPF: 020.318.399-18 (EMBARGADO), MAYARA FERNANDA MORANDI RODRIGUES - CPF: 081.419.449-40 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SEGURO PRESTAMISTA. RECUSA DE COBERTURA.
TERMO DE ADESÃO FIRMADO E DESCONTOS REALIZADOS. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
ARESTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
seguradora
contra acórdão que deu parcial provimento a apelações, mantendo a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização securitária referente ao saldo devedor de cédula de crédito rural pignoratícia, alegando omissão quanto à comprovação de comunicação de recusa do seguro e devolução de prêmios, bem como quanto à aplicação do Tema 1112 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise da prova de comunicação da recusa do seguro e devolução dos prêmios; (
ii
) estabelecer se o acórdão deixou de aplicar o entendimento do Tema 1112 do STJ acerca do dever de informação nos contratos de seguro de vida em grupo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente a alegação de recusa do seguro por ausência de declaração pessoal de saúde e conclui que tal argumento não se sustenta diante do conjunto probatório.

As cartas de recusa apresentadas não constituem prova inequívoca da efetiva comunicação à segurada nem da devolução dos prêmios, sobretudo diante da existência de termo de adesão firmado e descontos realizados.

A valoração das provas pelo colegiado afasta a alegação de omissão, evidenciando mero inconformismo da parte com a conclusão adotada.

O acórdão não fundamenta a condenação exclusivamente no dever de informação, mas na comprovação da contratação e vigência da cobertura securitária à época do sinistro.

A responsabilidade solidária decorre da integração das rés na cadeia de fornecimento, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

O Tema 1112 do STJ não afasta a responsabilidade da seguradora quando demonstrada a existência de cobertura válida.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão do juízo de valor, sendo incabíveis para corrigir suposto
error
in
judicando
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão quando o acórdão analisa expressamente as alegações e provas relevantes ao deslinde da controvérsia. 2. Cartas de recusa dirigidas à estipulante não comprovam, por si sós, a efetiva comunicação ao segurado nem a inexistência de cobertura securitária. 3. O Tema 1112 do STJ não exclui a responsabilidade da seguradora quando comprovada a contratação e vigência do seguro. 4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão da valoração probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC,
arts
. 7º, parágrafo único, e 25, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1112; TJ-RS, ED nº 71006492177, Rel. Juliano da Costa
Stumpf
, j. 21/11/2016.

R E L A T Ó R I O

E
D

1001082-35.2021.8.11.0033

ICATU SEGUROS S/A
X
ESPÓLIO DE MARIA JANETE VERLINDES CAVERZAN

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ICATU SEGUROS S/A contra acórdão que deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pela embargante e pelo BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., apenas para determinar que a atualização da condenação observe a Taxa SELIC para o período anterior à vigência da Lei nº 14.905/2024, e a Taxa Legal para o período posterior, mantendo-se, no mais, a sentença que julgou procedente o pedido para condenar solidariamente as rés ao pagamento da indenização securitária correspondente ao saldo devedor da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia nº B81730730-1.

A
embargante alega a existência de omissão no julgado quanto a dois pontos essenciais:

1)
Que
teria comprovado nos autos que notificou à época a estipulante (SICREDI) acerca da recusa do seguro quanto à cédula nº B81730730-1, bem como devolveu à pretensa segurada todos os valores dos prêmios deduzidos, consistentes em cartas de recusa do seguro prestamista endereçadas à Corretora de Seguros SICREDI;

2)
Que
o acórdão se omitiu em analisar que, nos contratos de seguro de vida em grupo, o dever de prestar informações ao segurado é da estipulante e não da seguradora, conforme estabelecido no Tema 1112 do STJ, não podendo a embargante ser responsabilizada por suposta violação ao dever de informação.

P
osto isso, p
ugna pelo
provimento dos presentes embargos

para
que seja
m
s
anados os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes p
ares
:

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, a embargante alega omissão quanto à análise de documentos que comprovariam a comunicação à estipulante sobre a recusa do seguro e a devolução dos prêmios, bem como quanto à aplicação do Tema 1112 do STJ, que estabelece ser da estipulante o dever de prestar informações ao segurado nos contratos de seguro de vida em grupo.

Após detida análise, verifico que não assiste razão à embargante.

Quanto ao primeiro ponto, não houve omissão no julgado. O acórdão embargado expressamente considerou a alegação da seguradora de que
"o seguro não foi formalizado devido à ausência da Declaração Pessoal de Saúde", mas concluiu que tal argumento "não se sustenta diante da prova documental produzida"
.

As cartas de recusa mencionadas pela embargante foram devidamente analisadas, tanto que o acórdão afirmou que
"não há nos autos prova inequívoca de que a proposta de seguro tenha sido formalmente recusada e que tal recusa tenha sido devidamente comunicada à segurada. A carta de recusa mencionada pela ICATU não é suficiente para comprovar a inexistência de cobertura, especialmente diante dos descontos realizados e da formalização do termo de adesão."

O que ocorre é que o Colegiado, no exercício de sua função jurisdicional e após análise do conjunto probatório, concluiu que as cartas de recusa endereçadas à Corretora de Seguros SICREDI não constituíam prova suficiente da efetiva comunicação à segurada ou da devolução dos prêmios, especialmente considerando a existência de Termo de Adesão regularmente firmado e a comprovação de descontos vinculados ao contrato.

Quanto ao segundo ponto, relativo ao Tema 1112 do STJ, também não há omissão a ser sanada. O acórdão não fundamentou a condenação da seguradora exclusivamente no dever de informação, mas sim na existência de cobertura securitária válida na data do óbito, comprovada pelo Termo de Adesão e pelos descontos realizados.

A responsabilidade solidária reconhecida no acórdão decorre da aplicação dos
arts
. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, considerando que ambas as rés integram a cadeia de fornecimento do serviço bancário-securitário. A questão do dever de informação foi apenas um dos fundamentos utilizados, não sendo o único ou principal elemento para a condenação.

Ademais, o Tema 1112 do STJ ("Nos contratos de seguro de vida em grupo, o dever de prestar informações ao segurado, na fase de execução do contrato, é da estipulante") não exime a seguradora de sua responsabilidade quando há prova da contratação e da vigência da cobertura, como reconhecido no caso concreto.

Assim, como se vê, não foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade,
contradição
ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error
in
judicando
,

que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada através das vias recursais adequadas.

Portanto, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO.
EMBARGOS
DESACOLHIDOS.”
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa
Stumpf
, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026